Tribunal: TJSP
Processo: 1032016-75.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Cerceamento de defesa e ausência de interesse de agir. Não reconhecimento. Preliminares afastadas. Sentença mantida.
Danos em equipamento eletrônico. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Cerceamento de defesa e ausência de interesse de agir. Não reconhecimento. Preliminares afastadas. Sentença mantida.
Danos em equipamento eletrônico. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade entre as oscilações de descargas atmosféricas e os danos no aparelho eletrônico. Direito ao ressarcimento reconhecido. Prévio pedido na esfera administrativa (artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL) que não constitui condição para o ajuizamento da ação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425740
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032016-75.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032016-75.2019.8.26.0114 -Voto no 23856
Fmt 2
VOTO No 23856
APELAÇÃO CÍVEL No 1032016-75.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS - FORO DE CAMPINAS - 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CELSO ALVES DE REZENDE
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Seguradora sub-
rogada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Cerceamento de defesa e ausência de interesse de agir. Não
reconhecimento. Preliminares afastadas. Sentença mantida.
Danos em equipamento eletrônico. Responsabilidade objetiva da
concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor.
Documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de
causalidade entre as oscilações de descargas atmosféricas e os
danos no aparelho eletrônico. Direito ao ressarcimento reconhecido.
Prévio pedido na esfera administrativa (artigo 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL) que não constitui condição para o ajuizamento
da ação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença (fls. 195201), de relatório
adotado, proferida na ação regressiva de ressarcimento de danos, promovida pela
apelada, que julgou procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento da
importância de R$. 9.056,35, corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir
do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, condenada a ré ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Insurge-se a ré sustentando, em suma, falta de interesse de agir em razão
da ausência de pedido administrativo, certo que sempre direciona esforços para
composições amigáveis. Alega ausência de nexo causal, pois não há documentos que
comprovem a existência de danos do segurado, salientando que danos em equipamentos
elétricos podem decorrer de diversas causas, até mesmo desgaste natural. Afirma que
seus sistemas internos não registraram falhas na prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica na data e local indicados. Defende que a prova produzida é unilateral,
verificado o cerceamento de defesa, aduzindo, ainda, que a autora deveria ter
preservado o bem danificado para ser periciado, razão pela qual a improcedência do feito
é medida que se impõe. Insiste que sua responsabilidade objetiva não é integral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032016-75.2019.8.26.0114 -Voto no 23856
Fmt 3
podendo ser afastada por caso fortuito ou força maior. Invoca a aplicação da Resolução
Normativa 414/2010 da ANEEL, e atribui responsabilidade ao segurado pelas instalações
internas.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 228/242).
VOTO
Cuida-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora subrogada visando
ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por danos em
equipamento elétrico decorrentes de má prestação de serviços no fornecimento de
energia elétrica à segurada.
Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ausência de interesse processual
vez que, como já consignado pelo juízo a quo, o pedido administrativo não é requisito
para acionamento judicial e, além disso, todos os documentos essenciais para a solução
do litígio foram acostados com a inicial.
Também não há que se falar em cerceamento de defesa que, como é
cediço, só ocorre quando há dispensa de prova pertinente e relevante para o desate da
lide. E, no caso, os elementos probatórios eram suficientes para a elucidação dos fatos e
questões discutidas, tudo a autorizar o julgamento de plano do processo.
No mais, o pedido inicial veio fundado na alegação de que, em virtude de
distúrbios na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária, houve danos em
equipamento instalado no imóvel da segurada (tomógrafo), que ensejaram a reparação
com a substituição de peças, tendo que desembolsar o valor de R$. 9.056,35, cujo
ressarcimento pretende.
A r. sentença que, acertadamente, julgou procedente a ação deve ser
mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
A concessionária sustenta a inexistência de oscilação na rede de energia
elétrica na data e hora mencionadas e, consequentemente, do nexo causal entre os
danos e sua conduta, além da inobservância do disposto na Resolução Normativa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032016-75.2019.8.26.0114 -Voto no 23856
Fmt 4
414/2010, da ANEEL. Afirma, ainda, que não há comprovação de que a rede elétrica
interna da segurada estava funcionando normalmente.
Não obstante, certo é que, em se tratando de sub-rogação, há
transferência de todos os direitos e prerrogativas do usuário dos serviços prestados pela
recorrida à seguradora, inclusive aqueles previstos na legislação consumerista. Ademais,
os documentos constantes dos autos comprovam a existência de contrato de seguro, a
regulação do sinistro e o pagamento da indenização, sub-rogando-se a autora nos
direitos de suas seguradas.
E, deste modo, uma vez demonstrados os fatos alegados na petição
inicial, notadamente que os danos no equipamento foram causados por oscilações na
rede de energia elétrica, cabia à apelante a produção de provas no sentido contrário e
aptas a infirmar aquelas já constante dos autos, não sendo suficiente a exibição de telas
do sistema interno.
Afasta-se, ainda, a alegada excludente de responsabilidade, vez que,
novamente, cabia à fornecedora dos serviços a prova de que as instalações internas
estavam irregulares. No caso, nenhuma evidência há de negligência da consumidora com
as instalações elétricas da unidade consumidora para amparar a tese da apelante de
culpa daquelas.
Ademais, conforme entendimento deste Tribunal, descarga elétrica por
eventos da natureza não afasta sua responsabilidade, mesmo porque as oscilações
bruscas no fornecimento de energia elétrica não são fatos imprevisíveis, de modo que se
impõe reconhecer a obrigação de indenizar.
Também não vinga a tese de que as peças substituídas do equipamento
eletrônico haviam de ser preservadas, pois não se pode exigir da seguradora a
manutenção dos bens para viabilizar a perícia, pois seria impor-lhe a produção de prova
negativa, porquanto não é razoável, depois de decorrido longo lapso temporal, a
preservação do bem, que se deterioraria.
No mesmo sentido, já anotou esta Corte que “o nexo de causalidade foi
comprovado pelos laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032016-75.2019.8.26.0114 -Voto no 23856
Fmt 5
unilateralmente pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-
se inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a autora
guardasse os aparelhos danificados para perícia futura. Bem por isso, não se vislumbra
no caso o alegado cerceamento de defesa, pois a prova técnica foi produzida e
apresentada nos autos” (Apelação Cível 1019127-23.2017.8.26.0482; Relator: Nelson
Jorge Júnior; 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/05/2019)
A recorrente é concessionária de energia elétrica, portanto, sua atuação se
dá no campo do serviço público federal, sendo evidente que se aplica ao caso a
chamada teoria do risco administrativo, emergindo a sua responsabilidade, que é
objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
Assim, uma vez demonstrados os danos decorrentes da oscilação elétrica
ante a farta documentação apresentada pela seguradora em abono à sua tese, quais
sejam: apólice de seguro com previsão de cobertura para danos elétricos (fls. 20/24),
laudo técnico (fls. 30), relatório de sinistro simplificado (fls. 33/37), nota fiscal (fls. 32) e
comprovante de pagamento (fls. 38), resta caracterizado o nexo de causalidade entre a
falha na prestação dos serviços por parte da concessionária e a ocorrência dos danos
causados no equipamento descrito na petição inicial, impondo-se o dever de indenizar.
A esse respeito, precedentes deste Tribunal:
“SEGURO - Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no
direito dos segurados visando ressarcimento de valor pago sobre sinistros
envolvendo danos em equipamentos elétricos por oscilações de energia -
Hipótese dos autos em que a seguradora, sub-rogada nos direitos dos
segurados, pretendendo o reembolso dos valores pagos, dirigiu suas
pretensões diretamente ao causador dos danos, ou seja, a distribuidora de
energia - Possibilidade (Súmula 188 do STF) - Legitimidade passiva da ré -
ÔNUS DA PROVA - SEGURO - Ação regressiva ajuizada por seguradora
sub-rogada no direito dos segurados - Ré que alega fornecimento
adequado de energia elétrica - Especialmente para o caso em apreço, o
ônus da prova a ela ré, pertencia, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Novo CPC Contudo, não logrou êxito nesta comprovação - Imposição do
ônus da prova ao réu - Ônus da prova. Art. 373, II, CPC/15 - Sentença
mantida, pelos seus próprios fundamentos. Seguro residencial. Ação
regressiva. Descarga elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do
segurado. Queda de raios que não configura caso fortuito ou força maior,
de modo a excluir a responsabilidade da concessionária. Responsabilidade
da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado devidamente
comprovado. Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032016-75.2019.8.26.0114 -Voto no 23856
Fmt 6
não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença mantida. HONORÁRIOS
RECURSAIS - Majoração (art. 85, § 11 do Novo CPC) - RECURSO NÃO
PROVIDO” (g/n) (Ap. n. 1063160-17.2016.8.26.0100, Rel. Des. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. em 23.2.2017.)
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica.
Subrogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força
maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada. Desnecessidade de
pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que
não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto.
RECURSO PROVIDO” (g/n) (Apelação n. 1121840-63.2014.8.26.0100;
Relator Azuma Nishi, 25a Câmara de Direito Privado, j. em 18.8.2016.)
Nos termos do artigo 789 do Código Civil, “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
E, em se tratando de sub-rogação decorrente do pagamento de
indenização securitária, à seguradora são transmitidas as prerrogativas que assistiriam
ao próprio segurado caso optasse por demandar diretamente o causador do dano.
Logo, à seguradora se aplicam as normas do Código de Defesa do
Consumidor, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇAO. FATO DO PRODUTO APLICAÇAO DO CDC. AÇAO
REGRESSIVA. SUB-ROGAÇAO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR.
1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916,
impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula
211/STJ.
2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se nos
direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro,
cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC.
3. A análise do alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da
Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Não conheço do recurso especial”.
(STJ, REsp 802.442/SP, 4a T, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
2.2.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032016-75.2019.8.26.0114 -Voto no 23856
Fmt 7
De fato, a possibilidade de inversão do ônus probatório constitui
instrumento de facilitação da defesa em juízo, aplicável nos casos em que se verifica a
verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras
ordinárias de experiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Na hipótese, entretanto, não
cuidou a apelante de produzir provas suficientes a afastar o quanto alegado pela autora,
sendo suficientes as provas trazidas com a inicial.
No mais, não há que se falar em necessidade de prévia comunicação
administrativa. O artigo 25 “caput” da Lei n. 8.987/953 dispõe ser incumbência da
concessionária “a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Prescindível, assim, o pedido administrativo, porquanto o art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação.
Por tais razões, a sentença é mantida como lançada, inclusive por seus
próprios fundamentos, com majoração dos honorários para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator